Tribunal: TJSP
Processo: 2220858-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Gratuidade judiciária. Indeferimento. Demonstrada nos autos a hipossuficiência da requerente, de rigor a concessão do benefício almejado. Contratação de advogado particular que não obsta o deferimento da gratuidade (art. 99, §4o do CPC). Recurso provido.